Tribunal: TJSP
Processo: 0001097-29.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO. 1. Não há nulidade em procedimento administrativo apurador de falta disciplinar se a defesa técnica, presente durante a oitiva dos agentes de segurança

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO. 1. Não há nulidade em procedimento administrativo apurador de falta disciplinar se a defesa técnica, presente durante a oitiva dos agentes de segurança penitenciária e do reeducando acusado da prática de falta disciplinar, deixa de arrolar testemunhas em favor deste, operando-se, pois, a preclusão, mormente quando a matéria sequer é alegada na defesa apresentada ao final do processo administrativo disciplinar. 2. Preliminar de nulidade rejeitada.
MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA E TENTATIVA DE SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. 3. Demonstrada pelos elementos de convicção produzidos a desobediência do sentenciado às ordens recebidas dos agentes estatais, recusando-se a sair da cela para a revista de rotina, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para falta de natureza média, porquanto a conduta praticada subsome-se perfeitamente ao aludido tipo disciplinar. 4. Diante das consequências que a falta disciplinar de natureza grave pode trazer à segurança e estabilidade da unidade prisional, não se pode afirmar que a conduta praticada pelo sentenciado seja de reduzidíssimo grau de reprovabilidade, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio da insignificância, que, aliás, sequer encontra respaldo no Direito de Execução Penal. DEPOIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VALORAÇÃO. 5. A condição de policial ou agente público, por si só, não invalida o depoimento ou torna suspeita a testemunha, mormente quando inexistem indícios mínimos de interesse do agente estatal em prejudicar o acusado. Os depoimentos dos agentes públicos, portanto, constituem elementos probatórios idôneos, desde que em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. 6. Mantido o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave. EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. 7. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime. Incidência da Súmula 534 do STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL NO MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. 8. É possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da falta, nos termos do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. 9. MM. Juízo a quo decretou a perda no percentual máximo de um terço em razão da natureza, da gravidade e das circunstâncias da falta. Por outro lado, a adoção do percentual máximo mostra-se desarrazoada no caso concreto, pois a falta disciplinar, embora indique inadequação, não foi de reprovabilidade relevante em relação às de mesma natureza, afigurando-se mais proporcional e adequada a perda de apenas um sexto dos dias remidos.
Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo provido em parte, para reduzir o percentual de perda dos dias remidos para um sexto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001097-29.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALIFER SENA
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO para declarar a perda de apenas 1/6 (um sexto) dos dias remidos
anteriores à falta, mantida, no mais, a respeitável decisão recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
2
VOTO:
006716
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0001097-29.2020.8.26.0521
AGRAVANTE:
ALIFER SENA DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SOROCABA DEECRIM UR10
(execução no 0003112-05.2019.8.26..0521)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
OPORTUNIZAÇÃO
DE
INDICAÇÃO
DE
TESTEMUNHAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO
ARGUIDA
DURANTE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRECLUSÃO. 1. Não há nulidade em procedimento administrativo
apurador de falta disciplinar se a defesa técnica, presente durante a
oitiva dos agentes de segurança penitenciária e do reeducando
acusado da prática de falta disciplinar, deixa de arrolar testemunhas
em favor deste, operando-se, pois, a preclusão, mormente quando a
matéria sequer é alegada na defesa apresentada ao final do processo
administrativo disciplinar. 2. Preliminar de nulidade rejeitada.
MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA E TENTATIVA DE SUBVERSÃO DA
ORDEM
E
DISCIPLINA.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. 3. Demonstrada pelos elementos
de convicção produzidos a desobediência do sentenciado às ordens
recebidas dos agentes estatais, recusando-se a sair da cela para a
revista de rotina, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50,
VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que
se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em
desclassificação para falta de natureza média, porquanto a conduta
praticada subsome-se perfeitamente ao aludido tipo disciplinar. 4.
Diante das consequências que a falta disciplinar de natureza grave
pode trazer à segurança e estabilidade da unidade prisional, não se
pode afirmar que a conduta praticada pelo sentenciado seja de
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, o que, por si só, afasta a
aplicação do princípio da insignificância, que, aliás, sequer encontra
respaldo no Direito de Execução Penal. DEPOIMENTO DE
SERVIDORES PÚBLICOS. VALORAÇÃO. 5. A condição de policial ou
agente público, por si só, não invalida o depoimento ou torna suspeita
a testemunha, mormente quando inexistem indícios mínimos de
interesse do agente estatal em prejudicar o acusado. Os depoimentos
dos agentes públicos, portanto, constituem elementos probatórios
idôneos, desde que em consonância com as demais provas dos autos.
Precedentes. 6. Mantido o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave. EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO
LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. 7. A
prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso
temporal para fins de progressão de regime. Incidência da Súmula 534
do STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL NO MÁXIMO.
DESPROPORCIONALIDADE. 8. É possível a perda dos dias remidos
em percentual superior ao mínimo legal, desde que a decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
3
esteja devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da
falta, nos termos do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. 9. MM.
Juízo a quo decretou a perda no percentual máximo de um terço em
razão da natureza, da gravidade e das circunstâncias da falta. Por
outro lado, a adoção do percentual máximo mostra-se desarrazoada
no caso concreto, pois a falta disciplinar, embora indique inadequação,
não foi de reprovabilidade relevante em relação às de mesma
natureza, afigurando-se mais proporcional e adequada a perda de
apenas um sexto dos dias remidos.
Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo provido em parte, para
reduzir o percentual de perda dos dias remidos para um sexto.
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por ALIFER SENA DA SILVA contra a respeitável decisão prolatada em
12.02.2020, que reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave ocorrida
em 31.10.2019, determinou a interrupção do lapso temporal para fins de progressão
de regime e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ou a remir
anteriores à falta (fls. 88/89).
Preliminarmente, almeja a declaração de
nulidade do procedimento apurador da falta, porque não oportunizado à defesa a
indicação de testemunhas. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória
ou por atipicidade material da conduta, ante o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta média (RIP/SAP,
art. 45, I) e a redução da perda dos dias remidos, porquanto não justificada a perda no
patamar máximo (fls. 1/9).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 93/98), contando os autos ainda com decisão mantenedora em
sede de juízo de retratação (fl. 99) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 112/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
4
É o relatório.
Primeiramente,
rejeito
a
preliminar
de
nulidade do processo administrativo disciplinar.
Com efeito, não há qualquer mácula ou vício no
procedimento administrativo apurador de falta disciplinar (fls. 16/78), pois a defesa
técnica - presente na oitiva dos agentes de segurança penitenciária (fls. 40/41), dos
demais sentenciados acusados da prática de falta disciplinar (fls. 42/43 e 50/63) e do
agravante (fls. 47/48) - deixou de arrolar testemunhas em favor do agravante,
operando-se, pois, a preclusão. Aliás, a matéria sequer foi alegada na defesa
apresentada ao final do processo administrativo disciplinar (fls. 67/70).
No mérito, pelo que consta dos autos, o
agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave porque, no dia 31.10.2019,
agindo em conjunto com outros reeducandos, desobedeceu à ordem de servidor
público, pois recusou-se a sair da cela para a revista de rotina, bem como incitou a
subversão da ordem e disciplina, se posicionando da porta da cela e asseverando aos
funcionários que eles não iriam entrar.
A materialidade e a autoria da infração ficaram
comprovadas pelo procedimento disciplinar no 184/2019, que concluiu que o
agravante praticou a falta disciplinar de natureza grave, o que encontra respaldo nos
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária.
Com
efeito,
os
agentes
de
segurança
penitenciária Pedro Paulo de Oliveira Galvão e Tiago Cauchioli Teixeira de Faria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
5
narraram de forma segura, coesa e imparcial, que estavam de serviço na data do fato
quando, ao realizarem revista rotineira na cela no 174 do Pavilhão III, determinaram
que os reeducandos deixassem a cela, quando o agravante e outros reeducandos se
posicionaram na entrada da cela e passaram a dizer que: “aqui vocês não vão entrar,
vocês não vão entrar aqui para revistar”, passando a incitar os demais presos a que os
apoiassem. Pediram apoio da equipe de blitz e trancaram a cela, para evitar um mal
maior (fls. 40/41).
Ao contrário do sustentado pela douta Defesa,
a condição de agente público, por si só, não invalida o depoimento ou torna suspeita a
testemunha, mormente quando inexistem nos autos indícios mínimos de interesse do
agente estatal em prejudicar o acusado. Ao revés, depoimentos perpetrados por
agentes do Estado têm presunção embora relativa de veracidade de seus
conteúdos, incumbindo ao sentenciado o ônus de prova em contrário (artigo 156 do
estatuto de ritos penais), do qual não se desincumbiu o agravante. Os depoimentos
dos agentes públicos, portanto, constituem elementos probatórios idôneos e podem
servir de fundamento ao édito condenatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos. Confiram-se, a propósito, os precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (STJ, Sexta
Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
6
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de
que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu
no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe de
30/06/2017).
O
agravante
negou
a prática da
falta
disciplinar. Disse que, naquele dia, os funcionários solicitaram que os presos
deixassem a cela. Alguns saíram prontamente e outros resolveram apanhar mantas e
colchões que estavam no chão, antes de saírem, para evitar desordem, apenas. Nisso,
o funcionário Tiago disse: “não vão sair seus comédias?”, ao que lhe retrucou:
“respeite nós para ser respeitado”, ao que Tiago replicou: “não vai sair, vocês vão ver
onde vão parar”. Ato contínuo, a cela foi trancada. Não faltou com o respeito,
tampouco se recusou a sair, foram os funcionários que trancaram a cela (fls. 47/48).
Lucas Vinicius Pim, Rafael Campanha Alves da
Silva, Atanael Marinho de Carvalho, Claudio Sandretti Luzia, Willian Ricardo Mendes e
Gabriel Rodrigues Lemes, reeducandos que estavam na mesma cela e que também se
recusaram a permitir a revista, disseram, em resumo, que nenhum deles faltou com o
respeito aos funcionários, bem como que só precisavam de mais tempo para deixar a
cela, mas os agentes os trancaram rapidamente e somente voltaram para leva-los
para o pavilhão disciplinar (fls. 42/43 e 50/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
7
Assim, restou bem caracterizada a falta grave
prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal, que assim dispõem: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que: (...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei” e “Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; (...) V - execução do trabalho,
das tarefas e das ordens recebidas;” não havendo, portanto, que se falar em absolvição
por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação da conduta para falta de
natureza média (RIP/SAP, art. 45, I), mesmo porque o comportamento imputado ao
agravante subsome-se perfeitamente aos aludidos tipos disciplinares.
E, diante das consequências que a falta
disciplinar de natureza grave pode trazer à segurança e estabilidade da unidade
prisional, não se pode afirmar que a conduta praticada pelo sentenciado seja de
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio
da insignificância, que, aliás, sequer encontra respaldo no Direito de Execução Penal.
Comprovada a prática de falta disciplinar de
natureza grave, era mesmo de rigor a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime (Súmula 534 do STJ) e a perda dos dias remidos ou a remir
anteriores à falta (LEP, art. 127).
Como cediço, é possível a perda dos dias
remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que haja decisão judicial
devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da falta (LEP, art. 57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001097-29.2020.8.26.0521 -Voto no 006716
8
caput). No caso dos autos, o MM. Juízo a quo decretou a perda no percentual máximo
de um terço em razão da gravidade da falta e como forma de desestimular a conduta
(fls. 88/89).
Contudo, a adoção do percentual máximo
mostra-se desarrazoada no caso concreto, pois a falta disciplinar, embora indique
inadequação de comportamento, não foi de reprovabilidade relevante em relação às
de mesma natureza, uma vez que, ainda que tivessem o agravante o e os demais
reeducandos a intenção de promover grande desordem, não alcançaram seu intento,
porquanto o rápido trancamento da cela fez com que cessasse rapidamente a
indisciplina, que não chegou a comprometer a segurança da unidade, dos servidores
ou demais detentos, evitada que foi uma insubordinação coletiva. Assim, afigura-se
mais proporcional e adequado a perda de apenas um sexto dos dias remidos,
percentual que também se justifica pelo histórico prisional do reeducando, visando à
finalidade preventiva da sanção e, sobretudo, à sua ressocialização, nos termos do
artigo 1o da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO para
declarar a perda de apenas 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à falta,
mantida, no mais, a respeitável decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora